Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701441-18.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA APELANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA, E. S. N., PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA APELADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, E. S. N., TIAGO FREITAS NOBREGA, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 27366878. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta da 26a sessão virtual, conforme certidão de ID 26995421. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator